Tribunal: TJDFT
Processo: 0739439-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739439-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SILVIO BATISTA MAGALHAES REQUERIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E S P A C H O Diante das certidões de ids 31744095 e 33435346, que certificou a ausência de manifestação pelas partes quanto à decisão proferida na presente petição (id 31351761), dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora